Tribunal: TJMT
Processo: 1000014-76.2024.8.11.0055
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000014-76.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAYANE TOME SILVA BANDEIRA - CPF: 139.857.724-36 (RECORRENTE), IRLANA PAULA WAINER DE SOUZA - CPF: 033.469.701-83 (ADVOGADO), SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA - CNPJ: 34.075.739/0001-84 (RECORRIDO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A cobrança indevida, por si só, sem comprovação de abalo psicológico ou impacto significativo aos direitos de personalidade da parte autora, caracteriza-se como mero dissabor, insuficiente para ensejar reparação por danos morais.

2.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao afastar o dano moral em casos onde os transtornos advêm de cobranças indevidas, mas sem a presença de fatores agravantes como vexame público ou violação relevante de direitos, restando caracterizado mero dissabor (REsp 1.453.061/RO).

3.

No caso concreto, a cobrança indevida não resultou em sofrimento significativo ou situação de humilhação, estando ausente a comprovação de danos à honra, imagem ou privacidade da parte autora.

4.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcialmente procedente, para declarar a inexistência dos débitos cobrados.

Nas razões recursais, a recorrente pugna a condenação da empresa em reparação por danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares;

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

No presente caso, trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que indeferiu o pedido de indenização por danos morais, ao entender que a cobrança indevida, embora incômoda, configurou apenas mero aborrecimento da vida cotidiana, não passível de reparação.

Há um consenso na doutrina e jurisprudência de que o dano moral representa uma violação aos direitos da personalidade, sendo uma agressão de natureza psíquica que supera os meros aborrecimentos da vida cotidiana, resguardados pela Constituição Federal (CF, art. 5o, caput e incisos V, VI, IX, X, XI e XII) e pelo Código Civil (arts. 11 ao 21). Trata-se de uma situação em que a conduta ilícita de outrem causa intenso sofrimento psicológico, extrapolando os dissabores comuns que todos os indivíduos experienciam.

O doutrinador Sílvio de Salvo Venosa, em sua obra de Responsabilidade Civil, enfatiza que o dano moral ocorre quando a conduta ilícita provoca sofrimento psicológico e físico que ultrapassa o razoável, causando abalos profundos à vida do indivíduo. Segundo Venosa, “será moral o dano que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de comportamento que deva ser examinada em cada caso” (Direito Civil, Responsabilidade Civil, 15a ed., Atlas, p. 52).

O ilustre Professor e Desembargador aposentado Sergio Cavalieri Filho reforça essa visão, ao lecionar que o dano moral ocorre apenas quando o sofrimento psicológico excede a normalidade, interferindo intensamente no comportamento emocional da pessoa, gerando aflições e desequilíbrios significativos: “Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, fazendo parte da normalidade do nosso dia-a-dia” (Programa de Responsabilidade Civil, pág. 89, 3a ed.).

No presente caso, a cobrança indevida realizada pela Recorrida não se mostrou capaz de provocar um impacto significativo na personalidade da autora, nem tampouco infringiu gravemente valores essenciais, como a honra, a imagem ou a privacidade. Ademais, não houve comprovação de que a cobrança resultou em vexame público ou situação humilhante que justificasse a reparação pecuniária por dano moral. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme ao afirmar que situações cotidianas que não provocam abalo psicológico intenso ou interferência grave no bem-estar emocional não ensejam o dever de indenização.

No julgamento do REsp 1.453.061/RO, o STJ decidiu que "o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral", mas apenas situações que exacerbem a naturalidade dos fatos da vida podem ensejar aflições ou angústias indenizáveis.

Em face do exposto,
conheço
do recurso interposto, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024